Tribunal: TJES
Processo: 5028663-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028663-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR NÃO INFIRMADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM ÍNDICE AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado após pagamento de indenização por danos elétricos em elevador, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 20.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados ao elevador em razão de oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão da prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, do art. 14 do CDC e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. A seguradora autora apresentou laudo técnico que identificou os danos elétricos e os relacionou a oscilações na rede elétrica. A concessionária não produziu provas capazes de infirmar o laudo ou demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5. O procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não afasta a possibilidade de discussão judicial, conforme garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

6. A sentença deve ser ajustada para que os juros moratórios incidam exclusivamente pela taxa SELIC, que já inclui correção monetária, desde a data do desembolso, vedando-se a cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada ex officio para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data do desembolso, vedando a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas no fornecimento de energia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, art. 14 do CDC e art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

O laudo técnico particular, não contestado ou infirmado por provas idôneas, é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a oscilação na rede elétrica.

A taxa SELIC deve incidir a partir do desembolso como índice único que engloba juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/95, art. 25, caput. Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 203, 205, 206 e 210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0011857-41.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0016985-75.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0002773-49.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 03/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 8902235, proferida pelo magistrado Dr. Rodrigo Cardoso Freitas da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de ressarcimento securitária ajuizada pela
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento da indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Em suas razões recursais (ID 8902238), a Concessionária apelante alega, em síntese, que:
(I)
não houve interrupção, oscilação ou sobretensão no fornecimento de energia elétrica na data indicada do sinistro;
(II)

embora a responsabilidade da Apelante seja objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), a Apelada não comprovou de forma suficiente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente o nexo causal;
(III)
“
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais. Aqui, vale frisar, só há dano elétrico nos termos que determina a Resolução, especificamente do PRODIST, sob pena de violação à vontade legislador quando da instituição da Agência Reguladora do Setor Elétrico
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 8902243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação de ressarcimento em face da Concessionária apelante buscando a indenização da quantia de
R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), acrescido de juros e correção monetária,
desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa aos danos constatados no elevador instalado no condomínio do Edifício Nantes, situado na Rua Esther Oliveira Galves, 235, Jardim Camburi, Vitória/ES, em razão de oscilações na tensão da rede elétrica em 21.10.2020.

Audiência de Conciliação ao ID 8902172, na qual não houve acordo.

A EDP apresentou contestação, requerendo a improcedência da demanda.

Embora a apelante tenha solicitado a produção de prova pericial durante a audiência de conciliação, com a indicação de que tal pedido seria reiterado na contestação, a recorrente deixou de confirmar expressamente essa intenção em sua peça de defesa. Considerando que os documentos anexados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, o juízo de primeiro grau optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Sobreveio a sentença ora recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau destacou que a seguradora apresentou nos autos as apólices do seguro, atas de vistoria, laudos técnicos e comprovantes de pagamento do sinistro. Por outro lado, a parte requerida não comprovou a existência de qualquer causa excludente de responsabilidade. Diante disso, o juízo entendeu ser procedente a cobrança do valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que o Relatório Técnico disponibilizado no ID 8902153 elaborado pela empresa “Forte Elevadores Eireli”, constatou
“danos elétricos nos componentes denominado inversor da porta da cabina (modulo), inversor de frequência, placa cpu e estator do motor de tração do elevador de serviço”.

Além disso, apresentou como causa dos danos a “
oscilação no fornecimento de energia elétrica, ocasionando sobrecarga ou falta de alimentação de componentes das peças citadas acima (pico de tensão momentânea)”.
Assim, foi fornecido orçamento para substituição dos equipamentos danificados, no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Após decotar a franquia prevista na apólice (20% - R$ 5.200,00), a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
[1]
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, considerando a ausência de provas que pudessem contrariar o laudo apresentado pela Requerente/Apelada, constata-se que a apelante não cumpriu o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, que
inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica no local do sinistro
, percebe-se que não logrou êxito em comprovar essa alegação ou mesmo invalidar os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DAS PROVA MENCIONADAS EM DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito
. II – Cotejada sua peça contestatória, assim como, o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento dos Segurados da Autora-Apelada, não havendo, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP. III - A prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho eletrônico do Segurado, cujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0011857-41.2020.8.08.0035 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 2.
No caso dos autos, a seguradora demonstra que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudo técnico e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservado o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, §3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. 3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo”
(TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18). 4. Este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial. 5. Recurso improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016985-75.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 04/11/2024)

“(...) 2.
Vê-se dos autos que o laudo técnico é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.
4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 13/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002007-93.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

“(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na

prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. (...).” (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Todavia, a EDP não conseguiu comprovar as alegações apresentadas, sobretudo pela ausência de cópias das telas de seus sistemas informatizados que poderiam evidenciar a inexistência de oscilações ou interrupções na rede de fornecimento de energia elétrica aos segurados da Autora-Apelada.

Portanto, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, observa-se que a sentença, ao determinar a forma de atualização do valor da indenização, estabeleceu que o montante seria corrigido (pelo índice indicado pela CGJES) a partir da data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e acrescido de juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento da indenização). No entanto, é sabido que a taxa SELIC já engloba tanto juros quanto correção monetária, sendo, portanto, vedada a cumulação com um índice autônomo de correção monetária, sob pena de configurar bis in idem.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial para a atualização do valor da indenização deve ser a data do desembolso/pagamento da indenização, utilizando exclusivamente a taxa SELIC. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. [...] 9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 10. Incidirá juros de mora a partir do desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de bis in idem; 11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora; [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002773-49.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 03/11/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao passo em que altero, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

[1]
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como para alterar, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Acompanho o voto de relatoria.